Tribunal: TJMT
Processo: 1017620-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1017620-90.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: LUIZ PAULO MACIEL.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA - COBRANÇA DE PARCELAMENTO -ORIGEM DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DO CONSUMIDOR EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças de parcelamento de dívida nas faturas de energia elétrica do autor.
2- O recorrido solicitou a suspensão das cobranças indevidas na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.
3- Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da parte recorrida em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
6- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos, deve ser mantida conforme determinado em sentença.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017620-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MACIEL - CPF: 327.526.441-91 (RECORRIDO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA - COBRANÇA DE PARCELAMENTO
-ORIGEM DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DO CONSUMIDOR EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO DO
QUANTUM-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças de parcelamento de dívida nas faturas de energia elétrica do autor.

2-

O recorrido solicitou a suspensão das cobranças indevidas na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.

3-

Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da parte recorrida em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos, deve ser mantida conforme determinado em sentença.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021